Tribunal: TJSP
Processo: 1038491-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Pré-escolar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROGRAMA CCI. Pretensão de manutenção de criança em programa de Centro de Convivência Infantil, até que complete 7 (sete) anos de idade. Inadmissibilidade. Limite etário instituído pelo Decreto Estadual 33.174/91. Alteração do limite, pela Resolução SF 79/13, para quatros anos. Conflito aparente de normas. Ausência de afronta ao

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROGRAMA CCI. Pretensão de manutenção de criança em programa de Centro de Convivência Infantil, até que complete 7 (sete) anos de idade. Inadmissibilidade. Limite etário instituído pelo Decreto Estadual 33.174/91. Alteração do limite, pela Resolução SF 79/13, para quatros anos. Conflito aparente de normas. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Resolução 79/13, da Secretaria da Fazenda, que está em desconformidade com o Decreto 33.174/91, mas está em conformidade com o art. 208, I, da CF e com a Lei Federal 9.394/96, normas hierarquicamente superiores, que estabelecem pré-escola aos 4 anos, e creche antes dessa idade.
RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1038491-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados LUCIO GUIMARÃES DOS REIS e LUCAS NOLLI
DOS REIS (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13435
Apelação / Remessa necessária
1038491-36.2019.8.26.0053 kpl (digital)
Origem
8a Vara da Fazenda Pública da Capital
Recorrente
Juízo Ex officio
Apelante
Estado de São Paulo
Apelado
Lucio Guimarães dos Reis
L.N.R.
Interessados
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
Coordenador Geral da Administração da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Josué Vilela Pimentel
Decisão/Sentença
10/09/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. PROGRAMA CCI. Pretensão de
manutenção de criança em programa de Centro de Convivência
Infantil,
até
que
complete
7
(sete)
anos
de
idade.
Inadmissibilidade. Limite etário instituído pelo Decreto Estadual
33.174/91. Alteração do limite, pela Resolução SF 79/13, para
quatros anos. Conflito aparente de normas. Ausência de afronta ao
princípio da legalidade. Resolução 79/13, da Secretaria da
Fazenda, que está em desconformidade com o Decreto 33.174/91,
mas está em conformidade com o art. 208, I, da CF e com a Lei
Federal 9.394/96, normas hierarquicamente superiores, que
estabelecem pré-escola aos 4 anos, e creche antes dessa idade.
RECURSOS PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. sentença de fls. 76/80 que, em mandado de segurança
preventivo impetrado por LUCIO GUIMARÃES DOS REIS e L.N.R. contra o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e o COORDENADOR
GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, concedeu a ordem para “declarar o direito do impetrante em manter
seu filho matriculado na creche/escola conveniada ao Centro Regional de
Administração de Ribeirão Preto (ou no de onde venha a residir) até que complete 7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(sete) anos de idade, limite instituído pelo Decreto 33.174/91, com a declaração da
nulidade da Resolução SF 79/2013 no tocante à redução da idade”.
O apelante alega que “a Resolução SF 79/2013, em sintonia com a legislação
federal, fixa em 4 anos incompletos aquele limite, já que a partir dos 4 anos tem
início o período pré-escolar não contemplado na legislação estadual”.
Sustenta que, “no que tange a faixa etária de atendimento, a Administração nada
mais faz que dar cumprimento ao que determina a legislação federal sobre a
matéria, visto se tratar de área de competência legislativa privativa da União”.
Requer a improcedência do pedido (fls. 85/93).
Contrarrazões a fls. 97/106.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos recursos (fls.
118/24).
FUNDAMENTAÇÃO
Os recursos comportam provimento.
O impetrante, Lucio Guimarães dos Reis, agente fiscal de rendas, pleiteia a
permanência de seu filho, L.N.R., no programa de Centros de Convivência Infantil
CCI, até que complete 7 (sete) anos de idade.
O Decreto Estadual 33.174/91 criou o Programa de Centros de Convivência Infantil
destinado a “proporcionar a prestação de serviços necessários ao acolhimento e ao
atendimento de crianças de até 7 (sete) anos de idade, filhos ou dependentes
legais de funcionárias e servidoras das Secretarias e dos órgãos da Administração
indireta e fundacional do Estado que estejam no exercício de suas funções, mediante
instalação e administração de Centros de Convivência Infantil, consoante critérios a
serem previamente estabelecidos” (art. 2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Resolução SF 79/13, ao estabelecer critérios para gozo do programa de CCI,
dispôs, como faixa etária, a idade compreendida entre cinco meses até quatro
anos incompletos, durante o tempo de permanência no trabalho do servidor
fazendário em efetivo exercício de seu cargo/função-atividade (art. 1o).
De acordo com o art. 208, I, da Constituição Federal, “O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive
sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”.
A Lei Federal 9.394/96, que estabelece as diretrizes da educação nacional, prevê:
Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola; (...)
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de
idade;
(...)
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio;
(...)
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco)
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos
de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove)
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão (...).
Em síntese, a educação infantil é organizada a partir das seguintes faixas etárias:
0 a 4 anos menos um dia = creche
4 anos a 6 anos menos um dia = pré-escola (educação infantil)
6 anos em diante = ensino fundamental
Respeitado entendimento contrário, não se vislumbra afronta ao princípio da
legalidade, pois a Resolução 79/13, da Secretaria da Fazenda, que estabelece o
limite de 4 anos, está em desconformidade com o Decreto 33.174/91, que o fixa
em 7 anos, mas está em conformidade com o art. 208, I, da CF e com a Lei Federal
9.394/96, normas hierarquicamente superiores, que estabelecem pré-escola aos 4
anos, e creche até essa idade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos para denegar ordem.
Custas ex lege.
Sem condenação em honorários advocatícios.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL